Tribunal: STF
Processo: RHC 188171
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Modificação superveniente do quadro processual. Prejudicialidade. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19. NÃO COMPROVADO. WRIT CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Nos termos da Súmula 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."
    2. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a liminar, motivadamente, por não ter verificado de imediato o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito.
    3. As possíveis ilegalidades apontadas pela defesa, aptas à mitigação da mencionada Súmula e a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não foram constatadas.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual indeferiu o pedido liminar.
    3. Sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 579.367, indeferiu liminarmente o writ. Em seguida, a defesa interpôs agravo regimental, não provido. 
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
    (i) “a partir dos elementos que constam dos autos, verifica-se que a conduta imputada ao Paciente não se reveste de particular gravidade, havendo grande probabilidade de que, ao final, caso haja condenação, seja fixado regime prisional diferente do fechado, em razão da provável aplicação das causas de diminuição da pena previstas no artigo 14, § único, do CP; e no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06”; 
          (ii) “quando se observa a narrativa fática que consta da denúncia (eSTJ fls. 152/153), percebe-se que o que está sendo imputado ao Paciente é um crime meramente tentado e, ademais, sem qualquer vinculação com a criminalidade organizada. Ou seja: há significativos indicadores de que, mesmo sendo condenado nos autos da Ação Penal, não haverá fixação de pena privativa de liberdade em face do Paciente, ao menos não em regime fechado, o que corrobora a necessidade de imediata concessão de liberdade provisória”. 
          (iii) “ao contrário do que restou consignado no ato coator, o Paciente não é multirreincidente, e não fracassou em “não recidivar em práticas criminosas”. É primário e de bons antecedentes, nunca tendo se envolvido em outra situação perante o sistema de Justiça Criminal e, portanto, a fundamentação utilizada não se encaixa no caso concreto. E veja-se: não se está dizendo apenas que contra ele não há sentença condenatória transitada em julgado. Muito menos do que isso: o Paciente jamais figurou sequer como investigado em inquérito policial antes desses fatos”;
          (iv) “vivemos atualmente numa situação de pandemia, a qual demanda, conforme recomendado formalmente pelo CNJ, que os requisitos da prisão preventiva sejam analisados com maior rigor pelos magistrados, em especial naqueles casos previstos no art. 4º da Recomendação n. 62/2020, de modo que a prisão preventiva seja ainda mais excepcional do que já é numa situação de normalidade”. 
    5. A defesa requer “seja confirmada a medida liminar e determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente, em razão da ausência dos requisitos previstos nos arts. 298 e 312 do Código de Processo Penal, sem prejuízo da fixação de eventuais outras medidas cautelares diversas da prisão, facultando-lhe exercer seus direitos ao contraditório e à ampla defesa em liberdade”. 
    6. Decido.
    7. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo do recurso ordinário. A página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet dá conta de que, em 08.06.2020, sobreveio o julgamento do mérito do habeas corpus formalizado naquela Corte. Essa circunstância inviabiliza a análise do presente recurso ordinário em habeas corpus, uma vez que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em conseqüência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria. 
    8. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de ordem de habeas corpus de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens do decreto de prisão preventiva:
    “[...]
    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 1254,2 g de haxixe (fls. 31/33). 
    Há notícia de que policiais militares "em campana, resultado de investigação de uma denúncia anônima na qual o suspeito estaria traficando, através do recebimento de uma encomenda com entorpecentes por meio do Correios, encomenda esta que na qual o entorpecente estaria embalado em produto. Que mantiveram campana, com viatura descaracterizada nas proximidades da residência do suspeito durante a manhã de hoje no local dos fatos, vindo a ocorrer a abordagem do suspeito, após o recebimento da encomenda entregue pelo funcionário dos Correios, com uma caixa de papelão a qual continha um forno elétrico e no interior deste, em grande quantidade o entorpecente "Haxixe". O indiciado contou aos policiais civis, informalmente, que aguardava a entrega da encomenda, diga-se entorpecente, através dos Correios e que comprou e pagou a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) em um site da Deep Web . O flagrante delito foi comunicado à esposa do indiciado, que tomou conhecimento que o mesmo estaria preso nesta unidade policial. Que conduziram a ocorrência até esta Distrital apresentado-a para a Autoridade de Plantão a qual ratificou a voz de prisão em flagrante pelo Artigo 33 da Lei 11343/06. Que no interior do forno foram encontradas as substâncias entorpecentes e onde também foi, através de uma chave de fenda, aberto o forno elétrico onde foram encontrados os entorpecentes que também estavam escondidos na lateral do forno." 
    O autuado, em seu interrogatório, alegou ser usuário de 15 a 20 gramas de entorpecentes por dia. Alegou, ainda, que adquiriu as drogas pela quantia de dois mil reais e que desconhecia a quantidade que estava acondicionada dentro do forno elétrico. 
    Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é mais do que suficiente para a mercancia. Com efeito, os sérios indícios de traficância decorrem da quantidade de entorpecente apreendido, com o qual seria possível a confecção de aproximadamente 2.500 cigarros de maconha, bem como da denúncia anônima no sentido da traficância por meio dos Correios. Anote-se que o autuado alegou desconhecer a quantidade da embalagem, o que, a princípio, não se revela verossímil. 
    Apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas (Fonte: Apelação n.0000152-73.2017.8.26.0286 5ª Câmara Criminal de São Paulo j.26/10/2017).
    […]
    Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes).
    Ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao autuado não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que "o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis" (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). "A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência" (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). 
    Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor.
    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 
    Por fim, a questão relativa à recomendação do CNJ (soltura de presos por crimes não violentos) não é vinculante ao magistrado e não o impede da análise dos requisitos e pressupostos para a prisão. Anoto, ainda, que o autuado praticava crime grave contra a saúde pública em meio a uma pandemia, sendo muito mais grave e reprovável sua conduta, justamente por atentar contra bem jurídico que está em risco por uma situação mundial sem precedentes (situação prevista no CP, art. 61, II, “j”). 
    Verifico, ainda, que o documento de fl. 67 está parcialmente ilegível e não possui o nome completo do autuado. De qualquer forma, considerando a notícia de que o autuado é portador de bronquite asmática e faz uso de medicamento para tanto, oficie-se à SAP e ao diretor da unidade prisional (servindo cópia desta decisão como ofício) para que sejam tomadas as providências necessárias para salvaguardar a saúde do autuado, devendo ser removido para estabelecimento médico adequado sempre que necessário.
    [...]”.
    8. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator